Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. INDÉBITO. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA.
1. O contribuinte que pagou tributo indevidamente tem direito à restituição em razão do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa nos termos dos arts. 165 e seguintes do Código Tributário Nacional.
2. O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é um tributo sujeito a lançamento por homologação. O prazo prescricional da ação de restituição de indébito nesse caso é de cinco (5) anos contados da data da extinção do crédito tributário conforme disposto no art. 168, inc. I, do Código Tributário Nacional.
3. As hipóteses de interrupção da prescrição estão dispostas no art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional em rol de caráter taxativo e aplicam-se tanto nos casos de cobrança de créditos tributários como nos de repetição de indébito tributário.
4. A propositura de demanda judicial contra outra pessoal jurídica não consta do rol taxativo das causas de interrupção da prescrição constante do art. 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
5. Apelação desprovida.